Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-30.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022396-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), DIORANDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 537.243.991-20 (APELANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), CICERA MARIA DA SILVA - CPF: 692.295.702-49 (VÍTIMA), JOSE ADRIANO DE SOUZA - CPF: 437.399.113-87 (ASSISTENTE), CLAUDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 841.078.201-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022396-30.2021.8.11.0003

APELANTE: DIORANDES PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302,
CAPUT
, DO CTB) – PERDÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MORTE DA ESPOSA – SANÇÃO PENAL DESNECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Deve ser concedido o perdão judicial ao agente que culposamente causou a morte da esposa, com quem convivia harmoniosamente há 8 (oito) anos, o que lhe causou sofrimento emocional intenso, tornando desnecessária a sanção penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022396-30.2021.8.11.0003

APELANTE: DIORANDES PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diorandes Pereira de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo
], cumulada com 8 (oito) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

A defesa postula:
1)
a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de inexistência da falta de dever de cuidado;
2)
o redimensionamento da pena acessória para 2 (dois) meses em razão da pena privativa de liberdade ter sido fixada no patamar mínimo e;
3)
a concessão do perdão judicial.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022396-30.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Diorandes Pereira de Oliveira
, pela prática do crime de homicídio culposo [artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 19 de julho de 2021, por volta das 14h14min, na via pública, notadamente na Rua 11, no Bairro Distrito Industrial da Vila Operária, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
DIORANDES
Pereira de Oliveira, na direção de veículo automotor – caminhão M Benz, de cor azul, placa BQF-7851 – praticou
homicídio culposo
em face de
Cícera Maria da Silva
(laudo de necrópsia de fls. 28/40, certidão de óbito de fls. 26 e laudo pericial de fls. 61/74).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o acusado conduzia o caminhão M Benz pela via pública com uma carga bem alta, duplicando o volume da carroceria1 e trazendo como passageira/esposa a vítima Cícera Maria da Silva, quando, então, ao realizar um contorno para adentrar na Rua 11, perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento do caminhão. Em razão do sinistro, a vítima Cícera Maria da Silva caiu do caminhão, vindo a sofrer choque hipovolêmico decorrente de lesões vasculares por fratura de bacia e sacro ilíaco, causa eficiente, pois, de sua morte.

Ante o exposto, DENUNCIO
DIORANDES
Pereira de Oliveira, como incurso nas disposições do
art. 302, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997
.
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar o apelante pela prática do crime de homicídio culposo, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público ofertou denúncia contra
Diorandes Pereira de Oliveira
, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97, pelo seguinte fato: (...).

A denúncia foi regularmente recebida, conforme decisão constante no ID 84129198, sendo o réu citado pessoalmente (ID 87993152) e apresentou resposta a acusação, conforme ID 89057207.

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, momento em que foram ouvidas a perita e uma das testemunhas arroladas, bem como, ao final foi interrogado o réu, conforme mídias constantes no ID 104230836.

Em sede de alegações finais, apresentadas em audiência e de forma escrita, conforme termo constante no ID 104233573, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Já a defesa do acusado, por sua vez, apresentou as derradeiras alegações também de forma escrita, conforme ID 104513900, pugnando nos seguintes termos:

1. a sua Absolvição da acusação por atipicidade da conduta culposa, haja vista que houve a ausência de previsibilidade objetiva do acusado e a inexistência de falta de dever de cuidado.

2. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência pela Absolvição, o denunciado requer que lhe conceda o perdão judicial e com base na Súmula nº 18 do STJ e no artigo 107, IX do Código Penal, seja extinta a punibilidade, visto que, a ele já foi imposta a pena mais alta que se possa existir, que no caso foi a perda da esposa.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. DECIDO.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de
Diorandes Pereira de Oliveira
, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou o delito descrito no art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos. A materialidade do delito de homicídio culposo está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência de trânsito de págs. 03/05, certidão de óbito de págs. 21/22, laudo pericial de necropsia de págs. 23/28, mapa topográfico de pág. 29, fotografias de págs. 30/35, todos documentos constantes no ID 65380020 e laudo pericial acostado no ID 65380022, além é claro da prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo.

O réu
Diorandes Pereira de Oliveira
, ao ser interrogado em Juízo, afirmou que não se considera culpado pelo acidente, ocasião em que asseverou em síntese que,
entende que não teve culpa no acidente
; Que trabalha com reciclagem e na data dos fatos, tinha carregado o caminhão e parou em casa para almoçar, sendo que em seguida, foi descarregar o veículo, mas no trajeto,
ao virar para entrar pro distrito, o caminhão acabou tombando
; Que estava em baixa velocidade e não sabe por qual motivo o caminhão tombou, pois não tem como entrar no local com alta velocidade; Que o caminhão era de propriedade do declarante e utilizava-o para o trabalho com reciclagem; Que passava diariamente pelo local, ou seja, era acostumado a fazer aquela curva; Que estava ventando um pouco no momento do acidente, talvez isso contribuiu para o acidente, mas não sabe ao certo; Que não tinha excesso de carga, pois era uma carga leve, só tinha volume; Que
convivia com a vítima há uns 08 anos
; Que
não tinham filhos em comum
, mas a vítima tinha uma filha que morava com o casal; Que a vítima trabalhava com o declarante há uns 03 anos, após ela ter saído do emprego dela; Que
atualmente reside com uma namorada, enquanto a filha da vítima foi morar com uma prima dela
.

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos da perita e da seguinte testemunha, que ao serem ouvidas em Juízo, declararam em síntese que:
Perita Sandra Maria Perinazzo Rambo:
Que
em relação ao acidente, afirma que o caminhão estava com uma carga excessiva, bem alta, acima do caminhão e o local, era bem inclinado, sendo que ao fazer a curva à esquerda, o condutor acabou perdendo o controle e tombando o caminhão para a sua direita
; Que
aduz que a inclinação da pista e o excesso de carga contribuíram para a ocorrência do acidente, além é claro, da velocidade que o condutor estava desenvolvendo no momento
; Que não teve como delimitar a velocidade desenvolvida pelo caminhão no momento do acidente; Que a carga era leve e alta, pois se tratava de material reciclável, ou seja, não era pesada; Que
em razão da altura da carga, o condutor deveria ter realizado a curva em velocidade inferior à desenvolvida naquele momento
.

Testemunha Luciene Maria de Jesus:
Que é vizinha do acusado; Que se recorda do acidente, mas afirma que não esteve no local; Que o acusado ficou desesperado após o acidente, pois perdeu uma pessoa que amava; Que não sabe informar se o acusado teve algum acompanhamento médico ou psicológico; Que salvo engano, o acusado e a vítima já conviviam há uns 07 anos, sendo que eles não tinham filhos em comum, apenas uma menina filha da vítima que convivia com o casal.

Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o acusado conduzia o seu caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, de cor azul, placa BQF-7851, pela Avenida 01, sentido Rondonópolis/Poxoréu, com uma carga bem alta, duplicando o volume da carroceria e trazendo como passageira a vítima/esposa Cícera Maria da Silva, quando então, sem os cuidados necessários, tentou realizar uma conversão à esquerda, em direção à Avenida 11, ocasião em que perdeu o controle da direção, fato que resultou no tombamento do seu caminhão para o lado direito e, em razão do sinistro, a vítima Cícera caiu do caminhão, vindo a sofrer choque hipovolêmico decorrente de lesões vasculares por fratura de bacia e sacro ilíaco, causa eficiente de sua morte, demonstrando assim que o réu agiu de forma imprudente, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções.

Deste modo, restou suficientemente comprovada no presente feito, a culpa do réu, notadamente quando as provas trazidas aos autos, em especial pelo depoimento prestado pela perita Sandra, que elaborou o laudo pericial acostado no ID 65380022, demonstram com suficiência de dados, que o acusado, ao trafegar com seu caminhão, com uma carga bem alta, duplicando o volume da carroceria, tentou realizar uma conversão à esquerda, em velocidade incompatível e acabou perdendo o controle da direção, vindo a tombar o seu caminhão para o lado direito, fato que resultou na queda da vítima Cícera do caminhão, onde trafegava como passageira e ocasionou nela choque hipovolêmico, decorrente de lesões vasculares por fratura de bacia e sacro ilíaco, que foram a causa eficiente de sua morte.

Destaco ainda que, com relação à alegação do acusado, de que não teve culpa no acidente, pois estava em baixa velocidade, a meu ver, não merece acolhimento, pois apesar do laudo pericial ser inconclusivo, restou devidamente demonstrado nos autos, através do depoimento prestado pela mencionada perita, que muito embora o acusado estivesse transitando em baixa velocidade no momento do acidente, em razão da altura da carga, o condutor deveria ter realizado a curva em velocidade inferior à desenvolvida naquele momento, além do mais, é certo e induvidoso que para ocorrer o tombamento de um caminhão, com o porte do veículo do acusado, certamente o réu não estava trafegando em velocidade compatível com as circunstâncias exigidas para aquela ocasião, ou seja, carga alta e inclinação da via, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, pois restou evidente a imprudência na conduta realizada pelo acusado.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as normas relacionadas ao transporte de cargas, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que acabou por trafegar com seu caminhão com uma carga bem alta, duplicando o volume da carroceria e tentou realizar uma conversão à esquerda, em velocidade incompatível com as circunstâncias daquele momento, fato que resultou no tombamento do veículo e acabou ocasionando a morte da vítima Cícera, que trafegava como passageira no caminhão.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse realizado a conversão à esquerda em velocidade inferior, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado. Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados: (...).

Com relação ao pleito defensivo, acerca da aplicação do perdão judicial, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois sob minha ótica, o suposto sofrimento suportado pelo réu, em razão do falecimento da vítima, ora sua esposa à época, não possui o condão apto e necessário para subsidiar a extinção da punibilidade ora perseguida pela defesa técnica.

Neste norte, saliento que, restou demonstrado nos autos, que a vítima era companheira do réu e conviviam há aproximadamente 08 anos, porém, não tiveram filhos em comum, além do mais, denota-se dos autos que, atualmente o réu reside com uma nova namorada, enquanto a filha da vítima foi morar com uma prima dela, circunstância que, a meu ver, vai desfalecendo os laços familiares até então existentes entre o réu e a vítima, bem como, para com os familiares dela.

Ademais, insta consignar ainda que, inexiste nos autos qualquer relatório psicológico realizado com o acusado, diligência essa que poderia apontar eventual sofrimento suportado pelo réu com o falecimento da vítima, além do mais, durante o seu interrogatório, o acusado não demonstrou nenhum sentimento de culpa pelo ocorrido, pois inclusive afirmou que não se considera culpado pelo acidente, assim, entendo que os elementos carreados ao presente feito, não autorizam a concessão do perdão judicial ora perseguido. Nesse norte, temos os seguintes julgados: (...).

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo. Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte da vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
Diorandes Pereira de Oliveira
, brasileiro, convivente, natural de Montalvânia/MG, nascido em 27/10/1970, portador do RG 543768727 SSP/SP e CPF 537.243.991-20, filho de Aureliano Pereira de Oliveira e de Maria Cândida de Oliveira, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 1468, Bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97.
(...)”.

A exordial acusatória narra que, no dia 19/7/2021, por volta das 14h14min, na rua 11 do bairro Distrito Industrial da Vila Operária, na cidade de Rondonópolis/MT,
Diorandes Pereira de Oliveira
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte de Cícera Maria da Silva, sua companheira.

A defesa objetiva a absolvição, por atipicidade da conduta, ou a concessão do perdão judicial do crime que é imputado ao acusado.

A caracterização do delito culposo reclama a existência de uma conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), um resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente, nexo de causalidade, previsibilidade e tipicidade
[1]
.

No atinente à dinâmica do acidente, a perícia técnica concluiu que:

“
Ante o estudo e a interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade e reciprocidade, assim o signatário reconstitui e descreve a provável dinâmica do acidente:

Vinha o condutor do caminhão se deslocando pela avenida 1, no sentido Rondonópolis – Poxoréo, quando, ao chegar ao local em apreço, derivou o seu veículo em direção à avenida 11; e o condutor perdeu o controle da direção, produzindo marcas de derrapagem sobre a pista, resultando no tombamento do caminhão para o lado direito e deslizamento sobre o pavimento, na sequência.

Ao tombar o caminhão para o lado direito, a caroneia, Cícera Maria da Silva, caiu do caminhão e, muito provavelmente, foi arrastada por ele
, deixando material biológico sobre a pista do local.
O tombamento causou no veículo os danos anteriormente descritos e o óbito de Cícera Maria da Silva
”.

Sandra Maria Perinazzo Rambo, perita responsável pela elaboração do laudo, esclareceu que a inclinação da pista, o excesso da carga transportada e a velocidade que o condutor estava exercendo foram determinantes para o acidente,
in verbis
:

“(...)
Olha, o caminhão, como vocês viram,
ele estava com uma carga excessiva
(...),
a carga estava bem alta, acima do caminhão, e o local era muito inclinado, a inclinação era muito forte, então, quando ele foi fazer a curva, ele perdeu o controle e o caminhão acabou tombando pelo lado direito
, ele fez uma curva à esquerda e o caminhão acabou tombando pelo lado direito, tudo contribuiu,
a inclinação da pista e o excesso de carga
, ambos contribuíram,
e a velocidade
que ele estava desenvolvendo, são três fatores aí nessa análise. (...) Olha, esse trajeto, ele ficou um pouco difícil de se calcular a velocidade, mas como o terreno é muito inclinado, o caminhão estava muito carregado, ele teria que estar com uma velocidade muito baixa, provavelmente, muito baixa mesmo para não tombar esse caminhão, pelas características da carga que estava no caminhão no momento do acidente. (...) Não foi aferido peso, era uma carga alta e leve, porque era material reciclável, era uma carga leve, não era uma carga pesada, mas o volume que ela fez ali, tem as fotografias que dá para mostrar bem, o volume dela (...) e a velocidade é que fizeram com que eles tombassem ali.
A velocidade dele foi numa velocidade baixa, ela não estava exagerada
,
mas deveria ter reduzido mais ainda pelas características do terreno e da carga que ele estava levando
.
(...)
”.

No interrogatório extrajudicial,
Diorandes
afirmou que não estava em alta velocidade, o caminhão possuía uma carga leve e não tinha feito ingestão de bebida alcoólica, não sabendo precisar qual a causa do acidente; em juízo disse que, a seu ver, não teve culpa pelo o que ocorreu e estava casado com sua esposa há oito anos,
in verbis
:

Fase extrajudicial:

“
Na data dos fatos estava indo para o depósito da empresa de reciclagem para descarregar; Que já tinha feito a entrada para o Distrito e já tinha saído da BR; Que o contorno foi feito devagar e o caminhão não estava pesado; Que estava no veículo sua esposa, que acabou falecendo; Que o declarante estava de cinto e não se recorda se sua esposa estava; Que o caminhão já tinha sido feita a manutenção e não apresentava nenhum problema;
Que não fez nenhum tipo de ingestão de bebida alcoólica
;
Que até hoje não entende o que aconteceu, pois estava devagar
e o caminhão começou a tombar do nada; Que é motorista há aproximadamente 9 anos e nunca tinha tido nenhum tipo de problema;
Que sua esposa sempre viajava com o declarante
, pois como o caminhão pertence ao declarante e presta serviços, a mesma sempre estava presente
”.

Fase judicial:

“(...)
Eu acho que eu não tive culpa, porque eu jamais queria fazer / queria que acontecesse um negócio desse, jamais você vai querer tombar um caminhão com a sua esposa do lado, uma pessoa que eu amava, que ‘tava’ do meu lado vinte e quatro horas.

Juiz: Como que foi esse acidente?

Acusado: Eu fui em uma fazenda buscar um material, porque eu mexo com reciclagem. Aí paramos em casa, almoçamos, aí descansamos e fomos para descarregar o caminhão, aí eu parei na BR para entrar no Distrito. Aí parei, como todo mundo para lá para entrar, entrei devagarzinho, aí quando eu fui fazer a conversão o caminhão tombou, eu ‘tava’ devagarzinho, o caminhão carregado, não tem nem como você entrar no Distrito ali correndo, aí aconteceu esse negócio aí, uma fatalidade que aconteceu comigo.

Juiz: Esse caminhão era seu próprio?

Acusado: Era meu mesmo.

Juiz: E você utilizava ele sempre pra fazer esse tipo de transporte?

Acusado: É, eu utilizava ele pra transporte de reciclagem (...). Todo dia eu passava lá, todo dia (...). Dessa vez, não aconteceu nada de diferente, o meu trajeto, a mesma velocidade que eu sempre entrava ali, não aconteceu nada de diferente. Eu só entrei, como ‘tava’ ventando, pode ser isso também, o caminhão tombou, nada mais do que isso. (...) Eu não sei nem explicar, porque eu sempre passei ali (...).

Juiz: A carga estava na altura que o senhor costumava colocar mesmo, a quantidade, não teve nenhum excesso na carga, nada disso?

Acusado: Não, senhor, a carga não teve excesso porque esse material reciclável, que a gente trabalha, não é um material pesado, eu ando com o caminhão sempre leve, não tinha nem três mil quilos em cima.

Juiz: O senhor estava casado há quanto tempo?

Acusado: Com ela acho que ia fazer uns oito anos já, a gente não estava bem casado no papel, mas a gente já estava morando junto há uns oito anos.

Juiz: (...) Vocês não tinham filhos?

Acusado: Não.

Juiz: Viviam só vocês dois na casa?

Acusado: Não, nós três, porque ela tem uma filha também (...).

Juiz: Ela tinha alguma fonte de renda, quem que sustentava ela?

Acusado: Nós dois se sustentava, a gente trabalhava junto, quando ela saiu da empresa, foi mandada embora, ela passou a trabalhar comigo, sempre ‘tava’ comigo.

Juiz: Quanto tempo fazia que ela trabalhava com o senhor diretamente?

Acusado: (...) Acho que uns três anos, mais ou menos.

Juiz: Ela costumava estar junto com o senhor no caminhão?

Acusado: Às vezes, eu ia pra fazenda e ela ia comigo, ela queria ir e aí eu levava por companhia, sempre ‘tava’ comigo (...).

Promotor de Justiça: O senhor hoje mora com quem?

Acusado: Hoje eu tô morando com uma namorada (...).

Promotor de Justiça: (...) Ela morava junto na casa [filha da vítima]?

Acusado: Morava.

Promotor de Justiça: Ela foi pra onde depois do acidente (...)?

Acusado: (...) Ela já ‘tava’ trabalhando com uma prima dela, aí como a gente ficou sozinho em casa (...), ela preferiu ficar com a prima dela (...).

Promotor de Justiça: Essa proximidade de padrasto você tinha ou era meio distante?

Acusado: Ela junto com nós também, até hoje ela vai lá em casa, ela tem afinidade, ela é de boa
”.

Analisando o substrato probatório, conclui-se que não tem guarida o pleito absolutório, uma vez que o laudo pericial demonstrou que o réu agiu com imprudência, violando o dever objetivo de cuidado ao transportar uma carga excessiva em velocidade inadequada [apesar de baixa, conforme ressaltado pela perita em juízo], o que fez com que ele perdesse o controle da direção, causando a morte de sua companheira.

Sob ótica, n
o que tange à concessão do perdão judicial, razão assiste à defesa.

A despeito de o referido instituto estar previsto no Código Penal [art. 121,§ 5º, do CP], a jurisprudência e doutrina admitem sua extensão ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor,
in verbis
:

STJ:

“
O
perdão judicial
é ato de clemência do Estado, que, em hipóteses expressamente previstas em lei, como é o caso do
homicídio culposo praticado no

trânsito,
deixa de aplicar a pena, afastando, assim a punibilidade
” [AgRg no REsp 1854277 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 25/8/2020. DJe: 31/8/2020].

Renato Brasileiro de Lima:

“(...)
somos levados a acreditar que não há nenhum óbice à aplicação do perdão judicial previsto no art. 121, § 5º (Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária) e no art. 129, § 8º (...), ambos do Código Penal, aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, respectivamente.

A concessão do perdão judicial deve ser analisada diante do caso concreto, avaliando-se a gravidade e a extensão das consequências da infração de acordo com as condições pessoais do agente e da vítima. Podem atingir tanto o autor da conduta culposa, seus familiares ou até mesmo pessoas que lhe são muito próximas e querida. É essencial a presença de algum tipo de vínculo, seja de parentesco, seja de afinidade, entre o agente e a vítima
” [LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial
. 8ª Edição. São Paulo: Juspodivm. 2020, p. 1193].

A testemunha, Luciene Maria de Jesus, vizinha do casal, contou que eles conviviam há 7 (sete) anos e que
Diorandes
ficou abalado com a perda da esposa,
in verbis
:

“(...)
Defesa: Como foi o comportamento do Diorandes depois do acidente?

Testemunha: Olha, assim, eu fiquei sabendo do acidente à noite e eu vim falar com ele no dia seguinte e
é aquela coisa do desespero de perder alguém que amava
, né? (...) Ele naquele processo de dor de perda de alguém, nada de culposo. (...).

Juiz: A senhora sabe dizer quanto tempo que eles estavam casados, se eles tinham filhos?

Testemunha: Olha, eu acho que eles já estavam juntos, a convivência acho que de 7 (sete) a 8 (oito) anos, filhos não, só tinha a menina, que era dela, que convivia com eles
”.

Outro elemento probatório que corrobora o desespero do acusado no momento do acidente é o Relatório de Investigação nº 2021.13.4709,
in verbis
:

“
Em cumprimento a presente ordem de serviço, cujo objetivo era identificar possíveis testemunhas, além de coletar imagens de câmeras no local dos fatos e imediações. Esta equipe de investigadores, Edézio e Evair, que estivemos no local do fato e temos a informar que o local é um pouco isolado, onde a empresa Climar Locações se localiza a cerca de 100 metros do local do acidente, onde em conversa com a funcionária Julia Rosa de Oliveira, afirmou que o DVR somente grava por cerca de 6 dias e como já se passaram 11 dias da data do fato, não possui mais as imagens, porém afirma que devido a distância, o local do acidente não aparece nas imagens.

No mesmo local conversamos também com o funcionário da mesma empresa Francirnel Martins da Silva, que esteve no local logo após o acidente, pois estava na esquina a cerca de 100 metros do local do acidente e afirmou que não viu o acidente e somente esteve no local e presenciou o socorro da vítima.

Esta equipe de investigadores também estive na empresa Ferro Velho e Auto Peças do Xisto, localizada a cerca de 150 metros do local do acidente, onde em conversa com o proprietário o senhor Xisto Sampaio Viana, afirmou que esteve no local logo após o fato, porém não viu o acidente e não conhece qualquer pessoa que tenha presenciado o acidente. Ele nos relatou que foi muito rápido e só viu quando já tinha acontecido o acidente e o
Diorandes tentava levantar o caminhão para tentar tirar sua esposa de forma desesperada, além de pedir ajuda
” [Id nº 169530665 - Pág. 15].

Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“
O perdão judicial, instituto de política criminal, apesar da sua excepcionalidade, deve ser aplicado quando as consequências do delito atingem de forma tão grave o agente que é desnecessária a aplicação de sanção penal, como no caso de a imprudência na direção do veículo automotor ter ocasionado a morte da esposa, cujo vínculo conjugal de 24 anos, com boa convivência, demonstra o intenso desgaste emocional sofrido pelo réu
” (N.U 0000088-77.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
a análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferido de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa. A melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja ‘tão grave’ a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos
” [STJ. REsp 1871697 / MA. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 25/8/2020. DJe: 4/9/2020].

In casu
, o juízo de origem
negou
a aplicação do perdão judicial ao apelante, haja vista não ter sido demonstrado o intenso sofrimento psíquico ocasionado pelo resultado da conduta imprudente.

Contudo, é indiscutível a existência de um vínculo afetivo entre o acusado e a vítima, que conviviam harmoniosamente há oito anos, a qual, segundo ele, estava “
do meu lado vinte e quatro horas
”.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para declarar a extinção da punibilidade do réu pela concessão do perdão judicial, com fulcro no art. 107, inciso IX, do Código Penal.

É como voto.

[1]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 304.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023